Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TABELA PRICE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS PARA REGISTO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da: a) utilização da metodologia da tabela price para cálculo do valor das prestações; b) possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame; c) definição do percentual dos juros remuneratórios; e d) possibilidade de transferência, ao consumidor, dos ônus decorrentes da cobrança de honorários de advogado decorrentes do aludido negócio jurídico.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo do montante da amortização, nos negócios jurídicos de mútuo, não denota a existência de anatocismo.
4. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
5. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
6. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média "de mercado" para que seja reconhecido seu caráter abusivo.6.1. Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo. 6.2. No caso, é possível verificar que o valor médio de juros praticadas pelo "mercado" era de 27,17% (vinte e dois vírgula dezessete por cento) ao ano, quantia superior ao coeficiente de 22,28% ao ano (vinte e dois vírgula vinte e oito por cento) aplicado ao negócio jurídico em análise.
7. A respeito da cobrança de encargos para registro do contrato o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 958, firmou o entendimento segundo o qual é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
8. Recurso conhecido e desprovido.